Tribunal: STF
Processo: Rcl 82817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (Processo 0000995-34.2011.5.04.0020), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, RE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como da PET 7.755/DF e do RE 1.251.927, ambos de Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Com efeito, restou definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, no sentido de que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que o Autor recebeu durante a contratualidade referido adicional, esse deve ser considerado na fórmula de cálculo para apuração do “Complemento da RMNR”, e não o contrário como reconhecido nos autos, o que enseja enriquecimento indevido do Obreiro como se verá a seguir.



    Nesta toada, justifica-se a presente ação, tendo em vista que o acórdão proferido pela 1ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, publicado em 06/05/2025, entendeu por manter a condenação desta ora Reclamante ao pagamento de diferenças de complemento da RMNR, ante a exclusão do adicional de periculosidade na base de cálculos do complemento da RMNR, rejeitando a inexigibilidade do título executivo judicial e aos Embargos declaratórios opostos, deixando de observar as implicações do julgamento deste Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade do acordo coletivo firmado entre as empresas e o Sindicato dos Petroleiros.



    Logo, no caso dos autos, com a manutenção da condenação acerca do pagamento de diferenças do Complemento da RMNR desconsiderando em sua base de cálculo o adicional de periculosidade pago durante a contratualidade, ante a declaração de nulidade da norma coletiva, evidente a dissonância existente entre o julgado e o atual entendimento desta Corte Suprema acerca da matéria em comento.



    Inclusive, o próprio Juiz do Trabalho Substituto reconheceu a incompatibilidade do título executivo com o atual entendimento acerca da RMNR, senão vejamos:



    [...]



    Nesta toada, o Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, entendeu por manter o adicional de periculosidade excluído da base de cálculos do Complemento da RMNR mesmo após este Supremo Tribunal Federal declarar válida a integração do referido adicional. 



    A rigor, não reconhecer a improcedência total da reclamação trabalhista e declarar a inexigibilidade do direito do obreiro a percepção de diferenças do Complemento da RMNR, apesar da reiterada tentativa da ora Reclamante de demonstrar que a condenação de diferenças do Complemento da RMNR representa afronta ao que foi decidido de forma vinculante (repercussão geral) pelo C. STF no RE 1251927.



    [...]



    Em razão do asseverado, infere-se que a presente Reclamação tem por objetivo a garantia da efetividade das decisões proferidas por esse C. Supremo Tribunal Federal, bem com a preservação de sua competência e decisão vinculante que fora proferida na Petição 7.755 MC, publicada no dia 27/07/2018, com fulcro no artigo 102, inciso I,alínea “l” da Constituição Federal. No mesmo sentido o artigo 988, §1º do Código de Processo Civil e artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prelecionam que caberá reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão proferida no processo n.º 0000995- 34.2011.5.04.0020, e, por consequência declarada a inexigibilidade superveniente do título executivo judicial da reclamatória trabalhista”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    No caso concreto, o Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, em sede de execução definitiva, rejeitou a arguição de inexigibilidade do título executivo suscitada pela Vibra Energia S/A, ora Reclamante, afastando o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de execução definitiva, conforme certidão de trânsito em julgado lançada no ID 6b0c60f, folha 537-verso dos autos físicos.



    A condenação (acórdão das fls. 1109/1124 da íntegra dos autos em pdf) contempla diferenças de complementação de "remuneração mínima por nível e regime (RMNR)", em virtude da exclusão de adicionais previstos em lei e decorrentes de condições especiais de trabalho da base de cálculo, em parcelas vencidas e vincendas.



    [...]



    A matéria, no entanto, foi reexaminada pela  1ª Turma do STF, nos autos do RE 1.251.927/RN, tendo, a referida Corte, reconhecido a validade da metodologia inicial do cálculo da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) dos empregados da Petrobras, cuja decisão definitiva de mérito transitou em julgado em março/2024. Por decorrência, a tese fixada pelo c. TST nos Tema Repetitivo n° 13 foi desconstituída.



    Nesse contexto, denota-se que a decisão liquidanda nos presentes autos   (acórdão das fls. 1109/1124 da íntegra dos autos em PDF) está em dissonância do entendimento firmado pela Suprema Corte. A despeito disso, conquanto os efeitos da decisão exarada pelo STF se operam erga omnes, não há falar em inexigibilidade do título executivo. 



    De acordo com o art. 525, §14, do Código de Processo Civil, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo STF (Tema 360):



    [...]  



    Na espécie, o trânsito em julgado da demanda é muito anterior à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, cujo trânsito em julgado somente sobreveio em março de 2024. Logo, resta intacta a coisa julgada formada nos autos. 



    [...]



    Logo, rejeito a arguição de inexigibilidade do título executivo. 



    [...]



    Saliento, ainda, que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade nos autos do RE 1.251.927 /RN tampouco acarreta novo julgamento das referidas matérias, uma vez que vencida a arguição de inexigibilidade do título executivo.



    [...]



    Saliento que, tendo havido condenação em parcelas vincendas, seria irrazoável exigir o ajuizamento de sucessivas demandas pelo reclamante a cada novo instrumento normativo pactuado, sem ter havido alteração da disposição normativa que foi anulada na presente ação.



    [...]



    EM FACE DO EXPOSTO, ACOLHO a questão processual apresentada pela executada, VIBRA ENERGIA S.A, em sede de contrarrazões à impugnação à sentença de liquidação (ID. 5bbb84d - Pág. 44), e acrescento à sentença de embargos à execução e de impugnação à sentença de liquidação (ID. 5bbb84d - Pág. 60) o item "2.1. PARCELA RMNR. DA IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA. DOS REAJUSTES SALARIAIS. PARCELAS VINCENDAS", determinando à reclamada, VIBRA ENERGIA S.A, que comprove nos autos a implementação em folha de pagamento do complemento da RMNR no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 5.000,00, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.” (eDoc. 17)



    Como se vê, a decisão reclamada, ao reconhecer a exigibilidade do título executivo e autorizar o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao Complemento de RMNR, com determinação de respectiva implementação em folha de pagamento, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0000995-34.2011.5.04.0020), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente